Tribunal: TJSP
Processo: 2219290-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2219290-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S/A, são embargados
TEKA'S TURISMO LTDA. ME, TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA e T.
A. DE OLIVEIRA TURISMO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219290-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3943
2
Embargos de Declaração no 2219290-85.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Esferatur Passagens e Turismo S/A
Embargados: Teka's Turismo Ltda. Me e outros
COMARCA: Campinas 3a Vara Cível
MM. JUIZ DE DIREITO: Francisco Jose Blanco Magdalena
Voto no 3943
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inexistência do vício elencado no art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil - Caráter infringente
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Esferatur Passagens e Turismo S/A, em face do v. acórdão de fls. 89/95 que, por
maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
Aduz a embargante que o v. acórdão foi omisso em relação à análise
de todos os fundamentos trazidos no agravo de instrumento, que permitiriam concluir
pela possibilidade de decretação de indisponibilidade através do sistema CNIB, bem
como penhora de valores do INSS.
Forte nessas premissas, requereram o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como para
efeito de prequestionamento.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219290-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3943
3
Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbram quaisquer vícios desse
jaez.
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Desse
modo, reputa-se despicienda a análise de todo e qualquer argumento do arrazoado,
sobretudo quando não apto a modificar as conclusões exaradas pelo órgão colegiado.
Por proêmio, a despeito da irresignação da embargante, restou
assentado que a medida de indisponibilidade de bens é extrema e, in casu, “inexiste
notícia acerca da existência de bens imóveis de titularidade da parte agravada e
referidos bens podem ser objeto de localização e penhora por meio do sistema
Arisp”.
Por sua vez, a medida que pretende expedir ofício ao INSS para a
obtenção de informações sobre o recebimento de verba salarial ou previdenciária da
agravada Terezinha, a fim de viabilizar a penhora de percentual que não prejudique a
subsistência da devedora igualmente não se mostrou possível, porquanto encontra
óbice no art. 833, IV do CPC, não configurando o caso dos autos qualquer das
exceções previstas no §2o do mesmo dispositivo legal.
Não obstante, malgrado a irresignação da embargante, o recurso não
merece acolhida.
Assim, tem-se que se trata de mero inconformismo com o que restou
decidido, não sendo o presente recurso de embargos de declaração meio apto para
alterar a decisão, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou
obscuridade do v. acordão.
Dessa maneira, resta inelutável concluir pela impossibilidade de
alteração do julgado, em sede de Embargos de Declaração, e que a finalidade da
embargante cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente
infringente, o que se afigura, em regra, inadmissível nesta fase recursal.
Dessa forma, o prequestionamento de matéria, para interposição de
outros recursos, não se afigura adequado quando o assunto se encontra previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219290-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3943
4
apreciado e decidido.
Por oportuno, convém consignar o disposto no art. 1.025, do Código
de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator